Tribunal: STF
Processo: Rcl 68893
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás, contra acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos dos Processo nº TST-RR-0010899-75.2021.5.18.0008.



    A parte reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao afastar a aplicação de dispositivos das Leis Estaduais nº 15.664/2006 e nº 17.916/2012, por meio de órgão fracionário, com fundamento no princípio constitucional da irredutibilidade salarial, transgrediu a orientação firmada na Súmula Vinculante 10/STF. 



    Extrai-se da petição inicial o seguinte contexto fático:



    “Cuida-se originariamente de reclamação trabalhista tombada sob o nº 10899-75.2021.5.18.0008, proposta por MARCIA HELENA SILVA CUNHA E CRUZ, cuja pretensão autoral foi integralmente rejeitada pelo Juízo de 1º grau (...)



    Em sede de recurso ordinário, a sentença de mérito foi confirmada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT 18) (...)



    Todavia, no âmbito do TST, o recurso de revista interposto pela parte autora foi provido para reformar o acórdão do TRT-18, com fundamento em violação ao art. 7º, VI, da Constituição da República (...)



    Na hipótese do processo TST-RR-10899-75.2021.5.18.0008, embora a decisão da mais alta Corte Trabalhista nada tenha mencionado acerca da inconstitucionalidade dos arts. 2º, caput, e 5º da Lei Estadual 17.916/2012 c/c arts. 7º, caput e § 3º, I e II, da Lei Estadual 15.664/2006, deixou de observar sua incidência na hipótese dos autos, violando, assim, a Súmula Vinculante nº 10. 



    In casu, a questão debatida era concernente à necessidade de ser readequado o salário-hora dos ex-empregados da CAIXEGO, os quais, até a liquidação da empresa, desempenhavam atribuições inerentes à categoria dos bancários, com jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais, passando, após a anistia promovida pela Lei Estadual 17.916/2012, a laborar com carga horária de 40 (quarenta) horas por semana. 



    Conforme assevera o reclamante, a jurisprudência do TST consolidou-se no sentido de que deve haver uma manutenção do salário-hora dos empregados que retornaram ao serviço público mediante anistia, sob pena de haver redução salarial. 



    Ocorre que sobredita jurisprudência do TST foi edificada com base em uma interpretação conferida por aquela Corte às Leis Federais 8.878/1994 – que concedeu anistia a servidores públicos civis e empregados da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, bem como aos empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista sob controle da União que, no período compreendido entre 16/3/1990 e 30/9/1992, foram dispensados, despedidos, demitidos ou exonerados – e 11.907/2009 – que regulamentou a jornada de trabalho dos referidos agentes públicos em 40 horas semanais. 



    Por sua vez, a anistia, no âmbito do Estado de Goiás, foi concedida pela Lei Estadual 17.916/2012, com efeitos funcionais advindos da Lei Estadual 15.664/2006.



    (...)



    Pelo que se observa, diferentemente do que ocorreu no âmbito federal, aos ex-empregados da CAIXEGO não foi garantido o retorno ao ‘cargo ou emprego anteriormente ocupado’, tampouco àquele ‘resultante da respectiva transformação’. No Estado de Goiás, eles foram inseridos em uma carreira diversa, pertencente ao chamado quadro transitório de empregos públicos da AGANP, criado em 2006, anos antes da publicação da Lei Estadual 17.916/2012. 



    Ou seja, o quadro transitório previsto no art. 7º da Lei Estadual 15.664/2006 não foi idealizado para comportar os servidores da CAIXEGO anistiados por força da Lei Estadual 17.916/2012. Houve, na verdade, uma lógica inversa, pois aqueles ex-empregados é que foram acomodados em um contexto funcional preexistente, devendo seguir os parâmetros definidos naquele instrumento legal.” (eDOC. 1; ID: b5749b24)



    Nesse contexto, aduz que “a decisão reclamada afastou a incidência dos arts. 2º, caput, e 5º da Lei Estadual 17.916/2012 c/c arts. 7º, caput e § 3º, I e II, da Lei Estadual 15.664/2006, sem observar a cláusula de reserva de plenário, em franca violação à Súmula Vinculante 10 do STF”. (eDOC. 1, p. 19; ID: b5749b24)



    Requer assim a concessão de liminar para suspender o trâmite da reclamação trabalhista no âmbito do TST. No mérito, pleiteia que seja julgado procedente o pedido formulado na presente reclamação, para cassar o ato reclamado.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…).” 



    A matéria debatida nos autos refere-se à suposta necessidade de readequação salarial de ex-empregado público da extinta Caixa Econômica do Estado de Goiás - CAIXEGO, após sua readmissão em quadro transitório da Administração Estadual, em virtude da alteração da jornada de trabalho.



    A anistia dos ex-empregados da CAIXEGO foi disciplinada, no que interessa ao caso dos autos, pelo art. 2º, caput, da Lei Estadual nº 17.916/2012 c/c art. 7º, caput e § 3º, I e II, da Lei Estadual nº 15.664/2006, que assim dispõem:



    Lei Estadual 17.916/2012



     “Art. 2° Como ex-empregados de entidade paraestatal extinta sem similar no contexto da administração estadual, o seu retorno dar-se-á no quadro transitório de empregos públicos criado pelo art. 7 o da Lei n o 15.664, de 23 de maio de 2006, com as modificações introduzidas pelas Leis n os 17.098, de 02 de julho de 2010, e 17.257, de 25 de janeiro de 2011, o qual, para tanto, fica suprido de quantitativo suficiente para abrigar os que vierem a integrá-lo na forma ali preconizada, nesta Lei e em suas instruções normativas.” 



    Lei Estadual 15.644/2006: 



    “Art. 7° Fica criado, na AGANP, um quadro transitório de empregos públicos, na condição de extintos quando vagarem, com quantitativo suficiente para nele integrar os servidores sujeitos ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho, que puderem ser enquadrados nos termos deste artigo. 



    §1° O empregado público poderá optar pelo enquadramento no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados da publicação desta Lei, o que se dará na referência ‘base’ do quadro transitório de que trata este artigo.



    (...)



     §3° A opção referida neste artigo implicará, a partir da data de seu deferimento: 



    (...)



    II- alteração automática do contrato de trabalho para as condições desta Lei, que produzirá, dentre outros, os seguintes efeitos: 



    a) renúncia a disposições contratuais ou regulamentares e consequente extinção de toda e qualquer vantagem pecuniária diversa das referidas no inciso I, que se consideram incluídas no valor do salário, com exceção apenas das relacionadas no § 4°; 



    b) renúncia a parcelas remuneratórias, referentes a períodos aquisitivos futuros, mesmo que já incorporadas ao salário ou remuneração, por decisão administrativa ou judicial, bem como desistência de ações administrativas ou judiciais visando à incorporação ou percepção de valores de idêntica natureza; 



    c) prestação de jornada semanal de 40 (quarenta) horas de trabalho, que poderá, sem ser considerada como serviço extraordinário, compreender dias úteis, sábados, domingos e feriados, em períodos diurnos e noturnos, assegurado descanso semanal remunerado mínimo de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas.” (grifos nossos)



    Como visto, os referidos dispositivos determinam que o reenquadramento no quadro transitório dos empregos públicos estaduais implicará a alteração automática do contrato de trabalho, a renúncia a disposições contratuais e regulamentares anteriormente firmadas e jornada de trabalho de 40 horas semanais.



    No caso dos autos, o Tribunal Superior do Trabalho, não obstante o disposto na legislação de regência, entendeu que teria ocorrido, em decorrência da anistia, a majoração da jornada de trabalho de seis para oito horas diárias sem a correspondente contraprestação, violando o princípio constitucional da irredutibilidade salarial. Confira-se trecho do ato reclamado:



    “Discute-se o direito do anistiado às diferenças salariais decorrentes da alteração de sua jornada de trabalho de 6 (seis) para 8 (oito) horas. 



    A SDI-1 desta Corte Superior, em caso semelhante, envolvendo empregado anistiado do extinto BNCC, fixou o entendimento acerca do direito do anistiado às diferenças salariais decorrentes da alteração de sua jornada de trabalho de 6 (seis) para 8 (oito) horas. Referida Corte julgadora compreendeu, em síntese, que o aumento da jornada sem a devida contraprestação importaria em redução salarial. (...)



    Esse entendimento também tem sido aplicado pelas Turmas do TST aos casos envolvendo os anistiados da CAIXEGO:



    ‘AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. DECISÃO MONOCRÁTICA. DIFERENÇAS SALARIAIS. REDUÇÃO DO VALOR DO SALÁRIO-HORA DECORRENTE DA ALTERAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE SEIS PARA OITO HORAS. EMPREGADO ANISTIADO. IMPOSSIBILIDADE. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. A decisão monocrática proferida nestes autos merece ser mantida. A controvérsia cinge em saber se a readmissão no emprego, concedida ao empregado com fundamento na Lei de Anistia, de modo a assegurar as mesmas condições do vínculo contratual anteriormente extinto, abrange a jornada de trabalho de seis horas diárias pactuadas antes da dispensa imotivada. Assentou-se na decisão agravada que a jurisprudência prevalecente nesta Corte firmou o entendimento de que a alteração da jornada de trabalho de seis para oito horas diárias para o empregado readmitido no emprego, por força da Lei de Anistia, sem a respectiva contraprestação pecuniária pelo acréscimo de duas horas diárias, caracteriza redução do valor do salário-hora, em afronta ao art. 7º, inciso VI, da Constituição da República. O agravo em exame não infirma os fundamentos da decisão agravada quanto ao entendimento jurisprudencial no sentido de que embora a readmissão do empregado anistiado caracterize nova relação contratual, são asseguradas as mesmas condições do vínculo contratual anteriormente extinto, inclusive em relação à jornada de trabalho. Assim, majorada a jornada de trabalho, perfeitamente cabível a recomposição salarial, motivo pelo qual não subsistem as violações legais e constitucionais invocadas. Agravo interno a que se nega provimento’ (Ag-AIRR-10973-23.2021.5.18.0011, 6ª Turma, Relator Desembargador Convocado Jose Pedro de Camargo Rodrigues de Souza, DEJT 14/08/2023).



    (...)



    Essencialmente, a desconsideração do aumento da jornada na remuneração configura redução salarial. Com efeito, embora não tenha havido redução nominal do salário, houve decréscimo no valor do salário-hora, em razão da readmissão da parte reclamante em cargo público com jornada de oito horas diárias prevista na legislação estadual.” (eDOC 6; ID: 44a79b2c)



    Da análise do trecho transcrito, observo que a autoridade reclamada (órgão fracionário do Tribunal Superior do Trabalho) conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do art. 2º, caput, da Lei Estadual nº 17.916/2012 c/c art. 7º, caput e § 3º, I e II, da Lei Estadual nº 15.664/200, sem declaração de sua inconstitucionalidade. Assim, vislumbra-se a violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10 do STF, que assim dispõe:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    Isso porque a interpretação conforme à Constituição que limita ou restringe conteúdo normativo deve ser aplicada mediante o correto método de controle de constitucionalidade que, na via difusa, dar-se-á pelo respeito à cláusula de reserva de plenário, podendo tal solução tão somente advir do órgão especial ou pleno da Corte.



    Desse modo, ao impor o afastamento dos já mencionados dispositivos legais, com fundamento em princípio constitucional (irredutibilidade de vencimentos), entendo que o Tribunal de origem afrontou o enunciado vinculante deste STF.



    Reforço que o posicionamento desta Suprema Corte é de não coadunar-se com leis supostamente inconstitucionais. Todavia, diante da presunção de constitucionalidade das normas do ordenamento jurídico pátrio, é preciso que as Cortes regionais observem o procedimento devido para o julgamento de (in)constitucionalidade, pela via difusa, ou para o afastamento, em parte ou no todo, do conteúdo legislativo, respeitando a cláusula de reserva de plenário e as normas processuais civis quanto ao incidente de arguição de inconstitucionalidade (art. 948 e seguintes do CPC).



    Assim, tendo a autoridade reclamada conferido interpretação que resultou no esvaziamento de comando legal, sem declaração de sua inconstitucionalidade, o caso é de procedência do pedido, com fundamento na Súmula Vinculante 10/STF.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ANISTIA. READMISSÃO DE SERVIDORES DA EXTINTA CAIXEGO. ALTERAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM A CORRESPONDENTE RETRIBUIÇÃO REMUNERATÓRIA. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. ARTIGO 7º , VI, DA CF/88. SÚMULA VINCULANTE 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1 - Não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada (Rcl 44.018 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 10/5/2021). 2 - A inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fraccionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal. 3 - Recurso de Agravo a que se dá PROVIMENTO para julgar PROCEDENTE a Reclamação”. (Rcl 59.669 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 13.12.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CAIXEGO. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. ARTIGO 7º , VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A legislação estadual regente da matéria determinou que a opção pelo reenquadramento no quadro transitório de empregos públicos implicaria em alteração automática do contrato de trabalho, renúncia de disposições contratuais ou regulamentares anteriores e prestação de serviços de 40 horas semanais. II - O afastamento da aplicação da Leis estaduais 17.916/2012 e 15.644/2006, com base no princípio da irredutibilidade salarial ( art. 7º, VI, da Constituição Federal), sem observância da cláusula de reserva de plenário, implica em contrariedade à Súmula Vinculante 10. III - Agravo regimental desprovido”. (Rcl 63.527 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 20.3.2024)



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar o acórdão reclamado, proferido nos autos do Processo nº TST-RR-0010899-75.2021.5.18.0008, e determinar que outro seja proferido com observância à Súmula Vinculante 10/STF.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente